Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. CONTAS PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE CONSIDERADAS INSUFICIENTES. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, acolhe o pedido formulado na ação para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento. Art. 550, § 2°, c/c art. 1.015, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade deve obedecer a três requisitos: a) dúvida objetiva; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo.
3. Ainda remanesce alguma divergência doutrinária e jurisprudencial, de modo que se pode falar na existência de dúvida objetiva e na inexistência de erro grosseiro na interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas.
4. Existe interesse processual na ação de exigir contas quando a parte considera insuficientes aquelas prestadas extrajudicialmente.
5. Na primeira fase da ação de exigir contas apenas se reconhece ou não o direito da parte autora em exigir a prestação de contas.
6. O inventariante tem obrigação de prestar contas aos herdeiros, pois administra bens alheios.
7. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
8. Agravo de instrumento desprovido.